Tribunal: TJDFT
Processo: 0720810-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720810-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AMANDA ARAUJO RAMOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (art. 7o e 10 do Código de Processo Civil), intime-se a impetrante, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da prejudicial de mérito (decadência), arguida pelo impetrado no ID 27323433. Publique-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator